Tribunal: TJSP
Processo: 2201337-50.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2201337-50.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes
MANOEL GONZALES CARRASCO e LYDIA ZUNTINI GONZALES, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2201337-50.2016.8.26.0000/50000 - Agudos 2/3
AGRAVANTES:
MANOEL
GONZALES
CARRASCO
E
LYDIA
ZUNTINI
GONZALES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 134.848
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – Pleito para levantamento
dos valores depositados nos autos originários em favor dos
agravantes
–
Descabimento
–
Recurso
interposto
antecedentemente pelo agravado, sem trânsito em julgado,
que pode ter consequências indissociáveis sobre aquele em
que lançada a decisão monocrátiva atacada – Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática que
rejeitou o agravo de instrumento, entendendo ser necessário aguardar-se o trânsito em
julgado de anterior recurso interposto pelo agravado, para que então se delibere acerca do
levantamento dos valores depositados nos autos originários.
Insurgem-se os agravantes pugnando pela reforma da decisão agravada,
salientado ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, sendo,
portanto, possível a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada
judicialmente por eles, agravantes.
Contraminuta a fls. 12/22.
É O RELATÓRIO.
Sem razão os agravantes.
Como mencionado na decisão atacada, antecedentemente, tinha já
promovido o ora agravado outro agravo de instrumento tratando de vários aspectos
pertinentes à dívida liquidanda (Agravo de Instrumento no 2165288-10.2016.8.26.0000).
Em referido recurso, houve a interposição de recurso especial e
oferecimento de contrarrazões, ainda não apreciados, situação que demonstra não ter
havido ainda o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação..
Assim sendo, indissociável é a consequência que terá o julgamento do
primeiro agravo (Agravo de Instrumento no 2165288-10.2016.8.26.0000) naquele em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2201337-50.2016.8.26.0000/50000 - Agudos 3/3
lançada a decisão monocrática atacada (Agravo de Instrumento no
2201337.50.2016.8.26.0000).
Tendo isto em consideração, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator